Tribunal: TJDFT
Processo: 0732671-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. CONDICIONANTE. TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO INTERPOSTO. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que determinou a suspensão dos autos a fim de se aguardar o julgamento de Agravo de Instrumento interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a determinação de suspensão do Cumprimento de Sentença de origem, pelo Juízo a quo, até o trânsito em julgado de recurso de Agravo de Instrumento interposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. no caso dos autos, não se encontram presentes as hipóteses do art. 921 do CPC para a suspensão da execução. Ademais, em análise aos autos do Agravo de Instrumento cujo trânsito em julgado foi determinado aguardar-se pelo Juízo de origem, verifica-se que não foi elaborado pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
4. Não tendo havido pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, não cabe ao Juízo de origem a concessão de efeito suspensivo por via transversa.
5. A suspensão do andamento regular do feito para se aguardar o trânsito em julgado do julgamento de determinado Agravo de Instrumento somente se justifica nas hipóteses em que haja expressa previsão legal nesse sentido ou a concessão de efeito suspensivo pelo relator, o que não ocorreu no caso sob análise.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.019.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2025305 de relatoria do Desembargador Teófilo Caetano na 1a Turma Cível.